Tribunal: STF
Processo: RE 181064
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ARTIGO 195-I
DA  CARTA DA  REPUBLICA.  CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.  AVULSOS,  AUTONOMOS E
ADMINISTRADORES:  INCONSTITUCIONALIDADE DESSES TERMOS  NO INCISO I DO
ARTIGO  3. DA  LEI 7.787/89  E DA  EXPRESSAO EMPRESARIOS  E AUTONOMOS
CONTIDA NO ARTIGO 22-I DA LEI 8.212/91.
         O    Supremo    Tribunal    declarou,    por    maioria,   a
inconstitucionalidade    da   expressão    "avulsos,    autonomos   e
administradores"  no  inciso I  do  artigo  3. da  Lei  7.787/89, por
considerar que as parcelas pagas aqueles trabalhadores não integram a
"folha  de salarios" (artigo  195 -  I da Constituição). Precedentes:
RREE  177.296 e 166.772.  Adotando os  mesmos fundamentos, o Plenário
decidiu  pela  inconstitucionalidade   da  expressão  "empresarios  e
autonomos"  contida no  inciso I do  artigo 22  da Lei 8.212/91 (ADIn
1.102).
         Recurso extraordinário conhecido e provido.